Tribunal: TJMMG
Processo: 2000387-54.2023.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000387-54.2023.9.13.0001 (2º recurso) Referência: Processo n. 2000387-54.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 28/10/2025 Publicação: 11/11/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEM INTIMAÇÃO DA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUÍZO AO RECORRENTE – NULIDADE BSOLUTA ANTECEDENTE – RELATORIA PARA O ACÓRDÃO IMPUGNADO ATRIBUÍDA A OUTRO DESEMBARGADOR, EM DESACORDO COM A ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO – NULIDADE DO ACÓRDÃO (EVENTO 69) – DECISÃO MANTIDA – REMESSA DOS AUTOS AO DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, PARA QUE LAVRE NOVO ACÓRDÃO, INTEGRALIZANDO A CORRETA DOSIMETRIA DAS CONDENAÇÕES APLICADAS, BEM COMO APLICANDO O CONCURSO DE CRIMES – FICAM PREJUDICADAS ANÁLISE E DECISÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS TRAZIDAS NOS EMBARGOS OPOSTOS EM DATAS POSTERIORES AO ACÓRDÃO COLACIONADO NO EVENTO 47 – PROVIMENTO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em anular o acórdão no evento 69, para que o desembargador Fernando Galvão da Rocha, efetivo relator para o acórdão, promova a confecção do acórdão no apelo de origem, ficando prejudicadas análise e decisão quanto às matérias trazidas nos embargos de declaração opostos em datas posteriores ao acórdão colacionado no evento 47. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Murilo Júnior Cardoso contra acórdão proferido pela Primeira Câmara (evento 69) em que, por unanimidade, acordaram os desembargadores em acolher os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, nos termos do voto do relator. Alega o embargante que, no presente caso, além da omissão, o acórdão incorre em nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa, fundamentos do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Registra que, conforme dispõe o art. 500, inciso III, letra “l”, do Código de processo Penal Militar, será nulo o ato judicial que preterir a intimação das partes para ciência da sentença ou da decisão de que caiba recurso. Afirma que, no caso concreto, o acórdão recorrido julgou embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (evento 62) sem que fosse oportunizada à parte ora embargante a apresentação de contrarrazões. Informa que o acórdão recorrido acolheu os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para ajustar as penas a ele impostas, aumentando a condenação de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão para 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão. Sustenta que restou evidente o prejuízo por ele sofrido. Pontua que, ainda neste sentido, extrai-se da jurisprudência do STJ “que a dispensa das contrarrazões somente é admitida nos casos de rejeição dos embargos declaratórios, pois a intimação para a apresentação de resposta é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente”. Assinala, em síntese, que a nulidade ocorre se o juiz ou tribunal acolher os embargos e alterar o conteúdo da decisão original sem antes dar à parte contrária a chance de se manifestar e que a ausência dessa intimação configura cerceamento de defesa, que é matéria de ordem pública e pode ser declarada em qualquer fase processual. Assevera que, no entanto, não houve qualquer intimação da parte ora embargante para manifestação sobre os referidos embargos declaratórios, o que torna nulo o julgamento, por cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Diante do exposto, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de reconhecer-se a nulidade do acórdão embargado, em razão da ausência de sua intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Requer, ainda, a intimação regular da parte ora embargante, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, reabrindo-se o contraditório. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A defesa do embargante alega nulidade absoluta do acórdão colacionado no evento 69, por violação ao contraditório e à ampla defesa, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, para ajustar as penas impostas ao embargante, aumentando a condenação de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão para 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, sem que fosse intimada e oportunizada à parte ora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 embargante a apresentação de contrarrazões. Desta forma, alega a defesa que restou evidente o prejuízo causado ao embargante. Entretanto verifico que o acórdão do evento 69 contém uma outra nulidade absoluta antecedente que é o trabalho de relatoria feito por este desembargador no julgamento da Apelação Criminal de n. 2000387-54.2023.9.13.0001 (evento 47), sendo que o Extrato de Ata da Sessão Ordinária, de 05/08/2025 (evento 44), ao final do julgamento, apontou o desembargador Fernando Galvão da Rocha como relator para o acórdão. É relevante mencionar que, na leitura da Ata da Sessão Ordinária de Julgamento do dia 05/08/2025, consta a aprovação unânime – gravada em áudio/vídeo pelos integrantes da Primeira Câmara –, na proclamação do resultado da Apelação Criminal eproc n. 2000387-54.2023.9.13.0001, atribuindo ao desembargador Fernando Galvão da Rocha a relatoria para o acórdão, em virtude de este relator ter ficado vencido na absolvição de Murilo Júnior Cardoso pela prática do crime de obstrução de investigação de organização criminosa na modalidade tentada [artigo 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13, c/c o artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar (CPM)] e também pela prática do crime de violação do sigilo funcional (artigo 326 do CPM), bem como ter ficado vencido na dosimetria da pena definitiva aplicada. Com estas considerações, mantida a decisão colegiada no julgamento da Apelação Criminal n. 2000387-54.2023.9.13.0001 (evento 47), entendo que o acórdão colacionado no evento 69 deve ser anulado, para que o desembargador Fernando Galvão da Rocha, efetivo relator para o acórdão, promova a confecção do acórdão no apelo de origem. Na oportunidade, o referido desembargador é quem deverá promover a análise do pleito do Ministério Público. Ficam prejudicadas análise e decisão quanto às matérias trazidas nos embargos de declaração opostos em datas posteriores ao acórdão colacionado no evento 47. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reconhecer a nulidade apontada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de outubro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator